Tribunal: TJMT
Processo: 0054576-46.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054576-46.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (EMBARGANTE), FABIO ANDREI DE NOVAIS - CPF: 902.982.179-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 182.029.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (EMBARGADO), FABIO ANDREI DE NOVAIS - CPF: 902.982.179-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Bombonatto Indústria de Alimentos S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para delimitar a repetição do indébito ao período entre a concessão de liminar em mandado de segurança (24/11/2014) e a publicação do acórdão do Tema 986/STJ (29/5/2024).

2.

O Estado sustenta contradição por julgamento extra petita, ao argumento de que o pedido inicial restringiu-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento. A empresa, por sua vez, alega omissões e contradições quanto à aplicação do CTN, à modulação do Tema 986/STJ e à coisa julgada.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao fixar período de restituição diverso daquele delimitado na petição inicial; e (
ii
) saber se há omissão ou contradição quanto à aplicação da modulação do Tema 986/STJ, dos arts. 165 e 168 do CTN e da coisa julgada.

III.

Razões de decidir:

4.

Não há contradição ou julgamento extra petita, pois a delimitação temporal da restituição decorre da aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986, compatível com a natureza de trato sucessivo da relação tributária.

5.

A interpretação sistemática da petição inicial permite compreender que o pedido abrange a cessação da cobrança e a restituição dos valores indevidos, inclusive no curso da relação jurídica.

6.

Inexistem omissões quanto aos arts. 165 e 168 do CTN, pois a limitação do indébito decorre da modulação de efeitos vinculante, e não da disciplina prescricional.

7.

A coisa julgada formada no mandado de segurança possui natureza declaratória e não impede a limitação dos efeitos patrimoniais da condenação na ação de repetição de indébito.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

9.
Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso e Bombonatto Indústria de Alimentos S.A. rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, § 2º, 492 e 1.022; CTN, arts. 165, I, e 168, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 986; STF, Súmula n. 269; TJ/MT, ED n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que proveu parcialmente ao recurso de apelação reformando a sentença recorrida para delimitar os efeitos da repetição do indébito ao período compreendido entre o início da vigência da medida liminar concedida no mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041 (24/11/2014) e a data de publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.692.023/MT (29/5/2024), representativo da controvérsia no Tema Repetitivo n. 986 do STJ, ressalvada a apuração do
quantum
devido na fase de liquidação de sentença.

Nos embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, foi sustentada a ocorrência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido aplicada a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, com delimitação da repetição do indébito ao período de 24/11/2014 a 29/5/2024, o pedido formulado na ação ordinária restringiu-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, inexistindo pretensão de restituição de valores posteriores à propositura da demanda.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada e afastar o alegado julgamento extra petita, com a adequação do comando decisório aos limites do pedido – restrito à repetição do indébito no quinquênio anterior ao ajuizamento –, bem como o reconhecimento de que, nesse período, à luz do Tema 986/STJ e de sua modulação de efeitos, não há indébito a ser restituído, impondo-se a improcedência do pedido de repetição.

Em contrarrazões, Bombonatto Indústria de Alimentos S.A. sustenta que o pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança, cumulado com a restituição, abrange implicitamente – como consequência lógica indissociável – a cessação da exigência e a devolução integral dos valores eventualmente cobrados no curso da ação, inexistindo, portanto, qualquer excesso no acórdão que se limitou a reconhecer tal decorrência lógica (Id. 350490371).

Nos embargos de declaração

opostos por
Bombonatto Indústria de Alimentos S.A.
é alegada a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que este deixou de analisar e fundamentar adequadamente o afastamento da aplicação dos artigos 165, I, e 168, I, do CTN, dispositivos que disciplinam o direito material à repetição do indébito e estabelecem o prazo prescricional quinquenal para o exercício dessa pretensão, sustentando que a limitação imposta carece de respaldo expresso em tais normas, bem como não houve demonstração de sua compatibilidade com o regime jurídico da restituição tributária.

Sustenta que, uma vez declarada a indevida exigência tributária por sentença transitada em julgado, os pagamentos anteriormente realizados igualmente se qualificam como indevidos, submetendo-se, para fins de repetição, exclusivamente ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168 do CTN.

Argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca da inexistência de termo inicial para o afastamento da incidência tributária no âmbito do Tema 986 do STJ, uma vez que, ao modular os efeitos da tese firmada, limitou expressamente apenas o marco final de eficácia das decisões favoráveis aos contribuintes à data de publicação do acórdão paradigma (29/5/2024), sem estabelecer qualquer modulação pretérita que restrinja o direito à restituição ao período posterior à concessão de medida liminar.

Afirma, ainda, a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido quanto ao enfrentamento do argumento deduzido em contrarrazões, no sentido da imprescindibilidade de observância da coisa julgada, bem como de que eventual modificação do decidido somente poderia ocorrer por meio de ação rescisória, sustentando que, ao deixar de analisar a alegação relativa à necessidade de ajuizamento de ação rescisória para alterar a coisa julgada que reconheceu a ilegalidade da incidência da
TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS
, o julgado incorreu em vício omissivo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Assevera pela ocorrência de contradição no acórdão, porquanto, ao mesmo tempo em que reconhece expressamente a existência de coisa julgada quanto à inexistência de relação jurídica tributária, em razão da ilegalidade da exação, acaba, na sequência, por obstar a repetição do indébito referente ao tributo indevidamente exigido, adotando conclusão incompatível com a premissa anteriormente afirmada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas no acórdão recorrido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que, ao pretender a ampliação do alcance da restituição para abranger período anterior ao marco fixado pela tutela provisória, a parte embargante não evidencia qualquer omissão no acórdão recorrido, limitando-se a defender interpretação que se mostra incompatível com a tese firmada no Tema 986 do STJ (Id. 352107894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem,
tratou-se de
ação ordinária de repetição de indébito
ajuizada em 21/11/2014 por
Bombonatto Indústria de Alimentos S/A
contra o
Estado de Mato Grosso
,
por meio da qual se postula o reconhecimento da ilegalidade da
incidência da
TUSD na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica referentes às unidades consumidoras de n. 8892032, 8629854 e 4986733, com a consequente condenação do ente estadual à restituição dos valores indevidamente pagos, relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença (Inicial, Id. 318063866 – fls. 7/18).

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a
ação ordinária de repetição de indébito
, para reconhecer a ilegalidade da incidência
da
TUSD na base de cálculo do ICMS, fundamentando-se na existência de coisa julgada material formada no mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041, no qual já se havia declarado a inexigibilidade da referida cobrança; além disso, condenou o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos indevidamente a esse título, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (Sentença, Id. 318063873).

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra a sentença supracitada, o qual foi parcialmente provido para delimitar os efeitos da repetição do indébito ao período compreendido entre o início da vigência da medida liminar concedida no mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041 (24/11/2014) e a data de publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.692.023/MT (29/5/2024), representativo da controvérsia no Tema Repetitivo n. 986 do STJ, ressalvada a apuração do
quantum
devido na fase de liquidação de sentença,
consistindo essa decisão o acórdão ora embargado
.

2.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso:

Sustenta o Estado de Mato Grosso a ocorrência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido aplicada a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, com delimitação do período de repetição do indébito entre 24/11/2014 e 29/5/2024, o pedido formulado na ação ordinária restringiu-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento, o que configuraria julgamento extra petita.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Com efeito, não se verifica a alegada contradição no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma expressa e coerente a controvérsia,
delimitando corretamente os efeitos da repetição do indébito à luz da modulação fixada no Tema 986/STJ, sem incorrer em extrapolação dos limites da demanda
.

Isso porque o reconhecimento da ilegalidade da exação, aliado à natureza continuada da relação jurídico-tributária discutida, autoriza a compreensão de que a pretensão deduzida na inicial não se exaure no quinquênio anterior ao ajuizamento, sobretudo quando se está diante de obrigação de trato sucessivo.

Nessa perspectiva, a delimitação do período de restituição ao intervalo compreendido entre a concessão da liminar no mandado de segurança (24/11/2014) e a publicação do acórdão paradigma (29/5/2024) não configura julgamento extra petita, mas sim
adequação da condenação aos efeitos jurídicos decorrentes da modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
, em observância ao direito material aplicável ao caso.

Ademais, não procede a alegação de que o pedido inicial impediria a consideração de valores posteriores ao ajuizamento, uma vez que a interpretação sistemática da petição inicial, em conjunto com a natureza da demanda e os efeitos da tutela jurisdicional buscada, permite reconhecer a existência de pretensão voltada à cessação da exigência e à restituição dos valores indevidamente exigidos no curso da relação jurídica.

Dessa forma, o acórdão embargado não incorreu em vício de julgamento extra petita, tampouco apresenta contradição interna, tendo sido proferido em consonância com os arts. 141 e 492 do CPC.

Verifica-se, portanto, que a insurgência do ente estatal traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante disso, inexistindo qualquer dos vícios legais invocados, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

3.

Embargos de declaração opostos por
Bombonatto Indústria de Alimentos S/A:

A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve adequada apreciação dos artigos 165, I, e 168, I, do CTN, tampouco análise quanto à ausência de termo inicial para a limitação da repetição do indébito, à luz do Tema 986 do STJ, bem como quanto à necessidade de observância da coisa julgada e eventual propositura de ação rescisória; aduz, ainda, a ocorrência de contradição interna, na medida em que o julgado reconhece a inexistência de relação jurídica tributária, ao mesmo tempo em que impõe restrições à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Todavia, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e estruturada a controvérsia, especialmente ao diferenciar, de maneira clara, as pretensões deduzidas no mandado de segurança e na presente ação ordinária de repetição de indébito, destacando que:

(i)

o mandado de segurança possui natureza declaratória e inibitória
, voltado ao reconhecimento da ilegalidade da exação e à cessação de sua cobrança; e

(ii)

a ação ordinária possui natureza condenatória
, destinada à restituição de valores, o que demanda análise própria quanto à extensão e aos limites do indébito.

A partir dessa distinção, o acórdão reconheceu corretamente a coisa julgada formada no mandado de segurança como premissa declaratória, sem, contudo, transpor automaticamente seus efeitos para o campo patrimonial, justamente porque a repetição do indébito se submete a regime jurídico próprio.

Nesse contexto, a limitação temporal da restituição não decorre de omissão quanto aos dispositivos do CTN invocados, mas da aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ, cuja observância se impõe inclusive nas hipóteses em que há decisão favorável ao contribuinte, exigindo a compatibilização entre a coisa julgada e a orientação vinculante superveniente.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao termo inicial, pois o acórdão foi categórico ao fixá-lo na data da concessão da liminar no mandado de segurança (24/11/2014), inexistindo qualquer lacuna.

No tocante à alegada necessidade de ação rescisória, igualmente não há omissão, uma vez que o julgado, ao reconhecer a coisa julgada e, simultaneamente, aplicar a modulação do Tema 986/STJ, adotou entendimento compatível com o próprio precedente repetitivo.

Ademais, inexiste contradição interna no acórdão. O reconhecimento da ilegalidade da exação – firmado na coisa julgada – não impede a limitação dos efeitos patrimoniais da condenação, porquanto se tratam de planos distintos: um declaratório (existência ou inexistência da relação jurídica) e outro condenatório (extensão da restituição), este último sujeito à modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, portanto, que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Diante disso, inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela Bombonatto Indústria de Alimentos S/A
.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto:

(i)

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e

(ii)

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Bombonatto Indústria de Alimentos S/A, igualmente por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Mantém-se, integralmente, o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026